Tribunal: TJSP
Processo: 0002904-24.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Receptação dolosa – Veículo automotor – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002904-24.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
WILSON ROBERTO FORTUNATO JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002904-24.2017.8.26.0575 -Voto no
2
Voto 23491
Apelação n. 0002904-24.2017.8.26.0575 S.J. do Rio Pardo
Apelante: WILSON ROBERTO FORTUNATO JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Receptação dolosa Veículo automotor Dolo direto Aferição
mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o
ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-
fé.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 328/340, prolatada pelo MM.
Juiz Wyldensor Martins Soares, cujo relatório ora se adota, WILSON
ROBERTO FORTUNATO JÚNIOR foi condenado como incurso no art. 180,
caput, do CP, às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
quer por ausência de dolo, quer por insuficiência de provas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002904-24.2017.8.26.0575 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de receptação foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja vista
que o réu foi preso em situação de flagrância, na posse dos bens
receptados.
Consta dos autos que o ora apelante, juntamente com
José Guilherme Jesus Fortunato, teria recebido e ocultado coisas que sabia
ser produto de crime.
Eram os bens um kit com vinho e 02 taças, chocolates
de vários tipos, pacotes e maços de cigarros, chicletes, pirulitos, balas,
batons, barbeadores descartáveis, sucos em pó, pilhas e “Durepox”. Os
bens haviam sido anteriormente furtados do “Supermercado do Servidor”.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo B.O. do furto do supermercado de fls. 136/137 e pelos
autos de exibição e apreensão de fls. 15/22 e de avaliação de fls. 60/63.
A prova oral (mídia digital) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O réu, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
apresentou versão que restou isolada nos autos (mídia digital). Na fase
policial, afirmou, contudo, que um rapaz lhe teria entregado um saco
contendo vários produtos (fls. 07).
Os relatos coerentes dos Policiais Civis que foram
arrolados pela acusação esclareceram, contudo, a dinâmica do crime e as
circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, em poder dos bens
receptados.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002904-24.2017.8.26.0575 -Voto no
4
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
O réu estava efetivamente na posse dos bens e, em
sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-
lhe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação,
o dolo poderá ser inferido, conforme orientação jurisprudencial prevalente
nesta Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias
e indícios que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela, uma vez ter restado demonstrado que o
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002904-24.2017.8.26.0575 -Voto no
5
agente teria recebido, em proveito próprio, coisas que sabia serem produto
de crime.
Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a
proveniência dos objetos encontrados em seu poder, sendo sabido que lhe
cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos
do art. 156 do CPP.
Conforme exposto na r. sentença, às fls. 336:
A justa causa para a ação penal está presente. As provas
colhidas não são apenas suficientes para autorizar o início da
persecutio criminis in iudice, mas para trazer ao Estado-Juiz a
convicção de que o réu estava na posse de produtos que sabia da
origem ilícita, uma vez que não apresentou qualquer explicação
minimamente aceitável para evidenciar sua boa-fé.
Aliás, sua versão evidencia claramente o dolo do injusto, pois
tendo encontrado um rapaz desconhecido com dois sacos com
vários produtos e que lhe deu um dos sacos que acabou levando
para a casa (pg. 07), perfaz a fattispecie em que estão, uma vez
que todo aquele que recebe itens nestas circunstâncias tem pleno
conhecimento de que tais itens podem ser objeto de crime.
Diante desse quadro, o decreto condenatório era, pois,
de rigor, não se cogitando de absolvição, quer por ausência de dolo, quer
por insuficiência de provas.
As
penas,
sequer
questionadas,
dosadas
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, realmente não
comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, estando
plenamente justificado esse quantum em razão dos maus antecedentes (fls.
155 condenação com trânsito em julgado antes da data dos fatos).
b) na segunda fase, foram elas elevadas em razão da
presença da agravante da reincidência (fls. 154 e 175), adotando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002904-24.2017.8.26.0575 -Voto no
6
fração de 1/6. Sendo o réu duplamente reincidente, poderia ter sido
inclusive utilizada fração maior de aumento.
Conformando-se, também aqui, o Ministério Público, e
observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus, nada há
que possa ser modificado.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 04 meses e 10
dias de reclusão e de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Mantém-se, de outra feita, o regime inicial fechado.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias
judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se
a orientação do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002904-24.2017.8.26.0575 -Voto no
7
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da
ressocialização do réu.
Ante o exposto, em virtude da ausência de apelo por
parte do Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de WILSON ROBERTO FORTUNATO JUNIOR,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator